Tribunal: TJPA
Processo: 0809877-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809877-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DAYVID SANTOS FREITAS

AGRAVADO: ELVINA MARIA BARBOSA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ORGÃO: 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO No: AI.0809877-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DAYVID SANTOS FREITAS

AGRAVADO: ELVINA MARIA BARBOSA LEAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL –– MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM DESFAVOR DO AGRAVANTE –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DA VÍTIMA, MANTENDO A DISTÂNCIA MÍNIMA DE 100 (CEM) METROS, BEM COMO DE MANTER QUALQUER CONTATO, ATRAVÉS DE MEIO DE COMUNICAÇÃO – AGRAVANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DE DEMOSNTRAR A PLAUSIBILIDADE DE SEU DIREITO – CABIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
– PRECAUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ÔNUS EXCESSIVO PARA O RECORRENTE – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ORGÃO: 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO No: AI.0809877-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DAYVID SANTOS FREITAS

AGRAVADO: ELVINA MARIA BARBOSA LEAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DAYVID SANTOS FREITAS
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras - PA que, nos autos do processo no. 0001542-62.2020.8.14.0042 (ID 3759795), deferiu, liminarmente, medidas protetivas de urgência pleiteadas pela agravada
ELVINA MARIA BARBOSA LEAL
.

Em razões, pleiteia a cassação da decisão recorrida, alegando erro no julgamento.

Argumentou que a palavra da agravada é inverídica e que o juízo
a quo
se baseou apenas no seu relato para decidir em seu favor.

Pontuou que não há provas que embasem a concessão das medidas protetivas.

Afirmou que o fato de residir na capital, constitui elemento apto a afastar qualquer risco que o agravante possa representar para a incolumidade da agravada.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, eis que presentes os requisitos legais da tutela de urgência e, ao final, pelo provimento do recurso no mérito a fim de cassar a decisão recorrida.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id n.3866297).

Sem contrarrazões (Id n.5079682).

Parecer do Ministério Público, no qual opina pelo improvimento do recurso (Id n.5152369).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do mérito.

Analisando os autos, tal como consignado na decisão que negou a concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id.3866297), não vislumbro razões jurídicas relevantes no sentido de reformar a decisão agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada, tendo o juízo
a quo
expressado, satisfatoriamente, os motivos que o levaram a deferir a medida protetiva em favor da agravada, com base em narrativa consistente acerca da violência doméstica que teria sido praticado pelo ora agravante.

No caso concreto, observo que há indícios de agressão no âmbito doméstico contra a vítima agravada, estando presentes os pressupostos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
através de provas como boletim de ocorrência (Id.3759795), a representação da autoridade policial (3759795, pág.3), o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID. 3759795, págs. 7/10) e a declaração da ofendida, indicando a necessidade de adoção da cautela processual em vista da situação de maior vulnerabilidade por ela apresentada.

Como é sabido, o objetivo da Lei Maria da Penha é ampliar os mecanismos jurídicos e estatais de proteção à mulher, para coibir fatos como estes e outros que podem redundar em tragédia familiar, com a morte da vítima. No ponto, a Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, em voto proferido na ADC 19, bem asseverou que a Lei Maria da Penha: “
inaugurou uma nova fase de ações afirmativas em favor da mulher na sociedade brasileira”. De feição simbólica, a norma “não admite amesquinhamento
” (Informativo STF 654).
Ao contrário, o diploma deve ser interpretado “generosamente para robustecer os comandos constitucionais
”.

A esse respeito, cumpre transcrever trecho do voto do Ministro Jorge Mussi, proferido no Habeas Corpus 277.561/AL da Lavra do Superior Tribunal de Justiça: “(...)
Infere-se que o objeto de tutela da Lei 11.340/06 é a mulher em situação de vulnerabilidade não só em relação ao cônjuge ou companheiro, mas também qualquer outro familiar ou pessoa que conviva com a vítima, independentemente do gênero do agressor(...)
”.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS PROIBINDO PROXIMIDADE DE NO MÍNIMO 500 METROS E PROIBIÇÃO DE QUALQUER CONTATO. PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA EXTRAJUDICIALMENTE. IMPORTÂNCIA. MANUTENÇÃO DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas, via de regra, no âmbito familiar. 2. No caso em análise, o depoimento prestado pela vítima, a existência de prova documental e testemunhai nos autos corroboram a prática das ameaças perpetradas pelo apelante. 3. Medida protetiva de proibição de aproximação da ex-namorada, familiares e/ou testemunhas à distância mínima de 500 metros e proibição de qualquer contato. 4. Não trazendo a Lei Maria da Penha determinado prazo para as medidas, salutar que permaneça enquanto permanecer o risco, bem assim, não havendo indícios de que cessou. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJPA – Processo: APL 0004531-41.2014.8.14.0401 Belém. Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Privado. Relator Edinea Oliveira Tavares. Publicação: 09/10/2019. Julgamento8 de Outubro de 2019).

Dessa forma, se não há notícia de que o perigo reportado pela vítima agravada foi efetivamente removido, devem ser mantidas as medidas protetivas já deferidas em sede liminar, ressaltando-se que estas não têm cunho permanente, mas ficam condicionadas à definitiva superação do entrevero, o que até agora não ocorreu.

Assim sendo, cabível o deferimento das medidas protetivas de urgência, convalidando-se a negativa da liminar para manter a decisão agravada, com as ressalvas de que as cautelas ora deferidas deverão ser mantidas até que se produza ampla dilação probatória, quando então o magistrado
a quo
terá melhores condições de reavaliar a situação, haja vista que os fatos ainda são objeto de apuração na origem.

Por fim, repiso que a restrição imposta, que consiste unicamente na vedação de o agravante se aproximar ou contatar a agravada, me parece medida razoável tendo em vista a gravidade dos fatos narrados, não causando àquele um relevante prejuízo em sua liberdade de locomoção.

Ante o exposto,
conheço do agravo instrumento, porém, nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/07/2021